Tribunal: TJMT
Processo: 1037326-59.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037326-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRENTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), GEOVANE ROZEMBERG BATISTA - CPF: 125.772.668-47 (RECORRIDO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), LORRAINE NATASHA CRUZ DA SILVA - CPF: 934.081.702-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO
–
PAGAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO
–
ESTABELECIMENTO QUE NÃO RECONHECEU O PAGAMENTO –
DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 139828284), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar a ré a ressarcir o montante de
R$ 329,86 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos),
de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo pagamento (08/09/2021).

Ainda, condenou a Ré, ao pagamento, a título de danos morais, do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminares:
Cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva;

2) Ausência de ilícito;

4) Ausência de dano moral;

5) Redução do
quantum
fixado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Preliminar Cerceamento de defesa

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Ainda
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que não há se falar em ilegitimidade da reclamada para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o cartão dos reclamados foi passado em seu estabelecimento, tendo a mesma negado o recebimento dos valores pagos, exigindo novo pagamento para que as mercadorias fossem levadas pelos autores.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, os autores alegam no dia
08/09/2021
realizaram compras no estabelecimento da ré, e que ao passarem seus produtos no valor de
R$ 329,86 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis),
e passarem o cartão de débito, foram informados que o pagamento não havia sido contabilizado, apesar de a máquina ter emitido a “aprovação” e o valor ter sido baixado instantaneamente da conta corrente.

Afirmam que tentaram de todas as formas demonstrar que o valor havia sido debitado da conta, mas não obtiveram êxito.

Diante disso, a reclamada exigiu novo pagamento e determinou que os autores se retirassem da loja, sem as compras pagas, inclusive chamou os seguranças da loja constrangendo os autores na frente de terceiros. Ressaltando que o Gerente os tratou com imenso sacarmos e desrespeito, falando em alto e bom som que para levarem as compras eles teriam que pagar novamente.

Por outro lado, a empresa
reclamada, em sede de contestação, aduz a inexistência de ilícito, afirmando ter ocorrido problema no pagamento das compras e que os autores não demonstraram a ocorrência de danos morais.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, o pagamento das compras realizadas pelos autores está comprovado através do extrato juntado com a impugnação (id. 139828282), tendo o reclamado oportunidade de manifestar sobre o documento, mas se manteve inerte
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição, do valor pago pelos autores,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA EM SUPERMERCADO. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. VALOR DA COMPRA DEBITADO E LANÇADO NA FATURA. FATO INCONTROVERSO. SENTENÇA SINGULAR DE PROCEDENCIA. CONDENAÇÃO DO RECLAMADO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO RECURSAL DO RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO LIBEROU AS COMPRAS PORQUE O SISTEMA NÃO EMITIU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO, MAS QUE AO SER INFORMADO PELA AUTORA DO DÉBITO LOCALIZOU EM SEU SISTEMA A TRANSAÇÃO E LIBEROU AS COMPRAS; INOCORRENCIA DE DANO MORAL OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPROCEDENCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DO RÉU QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE – ARTIGO 14, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO (AUTORA QUE TEVE A COMPRA RECUSADA INDEVIDAMENTE PARA SOMENTE DEPOIS TER SIDO LIBERADA A EFETUÁ-LA NOVAMENTE). QUANTUM FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA SINGULAR MANTIDA – ARTIGO 46, LEI 9.099/95
. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005273-84.2012.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - J. 21.05.2013)”(TJ-PR - RI: 00052738420128160044 PR 0005273-84.2012.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 21/05/2013, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2013)
(
grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022